Tribunal: STF
Processo: ARE 1432317
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que deu provimento parcial ao apelo da defesa para decotar as circunstâncias judiciais desfavoráveis e redimensionar a pena aplicada pela prática dos delitos de estelionato e associação criminosa (arts. 171, caput e 288 do Código Penal) para 3 anos, 2 meses e 20 dias, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 20 dias-multa.



    O acórdão ficou assim ementado, na parte que interessa (Doc. 39, fls. 1-5):



    “Rés primárias, condenadas, respectivamente, Raphaela de Moraes (presa) - a 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 20 dias multa, em regime fechado e Adriana Stumbo (solta), a 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 20 dias multa, em regime fechado, pelos injustos tipificados nos artigos 288 e 171, caput, por 13 vezes, n/f do 71, n/f do 69, todos do Código Penal. 



    RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO: 



    1) - A nulidade do processo – por hipotética alegação de inépcia da denúncia e ausência de fundamentação do decreto condenatória. Peça exordial acusatória que atende aos requisitos legais do artigo 41, do CPP. Sentença devidamente fundamentada nos termos do artigo 91, IX, do CF/1988. Preliminares de nulidades rejeitadas. 



    2) - A absolvição pela ausência de lastro probatório mínimo e atipicidade da conduta. (INADMISSÍVEL). Elementos de convicção suficientes para a condenação, haja vista as declarações das vítimas em sedes policial e judicial, e as provas documentais acostadas aos autos. 



    3) - A revisão da pena base do delito de associação criminosa (VIÁVEL). O juízo sentenciante exasperou as sanções sob o mesmo fundamento para todos os acusados indistintamente, indo de encontro ao princípio de individualização das penas. Ademais, restou comprovado não figurarem as duas apelantes como líderes da associação criminosa, portanto, cabe reconduzi-las ao patamar mínimo no atinente à associação criminosa. 



    [...]



    DA NOVA PENA – Raphaela Moraes, Adriana Stumbo e Rodrigo Martins. 



    A) - Crime de estelionato: Reprimendas sedimentadas em 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e no pagamento de 20 dias-multa. 



    B) - Delito de associação criminosa:



    Na 1ª fase - ausentes circunstâncias judiciais negativas, ficam as penas-bases para os acusados em 01 ano de reclusão, no valor mínimo. 



    Na 2ª fase, seguem as penas inalteradas, vez que ausentes quaisquer agravantes e atenuantes. 



    Na 3ª fase, sem outras causas modificadoras, fixadas em definitivo em 01 ano de reclusão, no valor mínimo. 



    Concurso material: Sanção final aquietando-se em 03 anos, 02 meses, 20 dias de reclusão e no pagamento de 20 dias multa, valor mínimo. 



    Regime de pena modificado, para Raphaela, Adriana e Rodrigo para o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do CP. 



    Sanções corporais substituídas dos réus Adriana (duas), Raphaela e Rodrigo (uma), por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do CP, ao alvitre do magistrado da VEP, com a expedição de alvará de soltura em favor das condenadas e do varão também. 



    [...]



    RECURSOS CONHECIDOS REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS, para decotar as circunstâncias judiciais desfavoráveis do crime de associação criminosa e, de ofício, estender os efeitos deste julgado a Rodrigo Martins e Fábio Moraes, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, redimensionando a pena de Rodrigo Martins, Adriana Stumbo e Rafaela Moraes por estelionato e associação para 03 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e o pagamento de 20 dias-multa e de Fábio Moraes (reincidente e chefe da associação) para 03 anos, 11 meses e 13 dias de reclusão e 23 (vinte) dias-multa, fixando o regime aberto para Adriana Stumbo, Rodrigo Martins e Rafaela Moraes e semiaberto para o réu Fábio Moraes, substituindo a pena de Rodrigo Martins e Rafaela Moraes (presos desde abril de 2018) por uma restritiva de direitos pelo tempo restante da condenação e de Adriana Stumbo (solta) por duas restritivas de direitos, expedido alvará de soltura para Rodrigo Martins e Rafaela Moraes e ofícios à VEP e à SEAP quanto a Adriana Stumbo e Fábio Moraes”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 41 e Doc. 43), foram rejeitados (Doc. 46).



    Opostos novos Embargos de Declaração (Doc. 48), foram, novamente, rejeitados (Doc. 50).



    Nos Recursos Extraordinários, interpostos por ADRIANA DOS SANTOS STUMBO (Doc. 54) e por RAPHAELA OLIVEIRA ANDRION DE MORAES (Doc. 58), ambos com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, as recorrentes apontam violação aos arts. 1º, III; 5º, caput, e XL, XLV, LIV, LV, LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.



    Afirmam, em síntese, que a condenação baseou-se em denúncia inepta, uma vez que não foram fornecidos todos os elementos objetivos e subjetivos que caracterizaram o crime imputado, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Doc. 54, fl. 7 e Doc. 58, fl. 6).



    Acrescem que a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que incluiu o § 5º ao art. 171 do Código Penal, estabelecendo que o crime de estelionato somente se procede mediante representação, deve retroagir, por se tratar de norma penal benéfica, sob pena de violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal. 



    Nessa linha, asseveram que (Doc. 54, fls. 7-8 e Doc. 58, fls. 6-7):



    “Ao negar a aplicação retroativa da norma penal mais benéfica o acórdão recorrido violou diretamente o disposto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal de 1988, prescindindo da necessária condição objetiva para prosseguimento da ação penal, o que viola o conteúdo da norma de garantida do artigo 5º, inciso LIV, da Constituição da República, além de afrontar objetivamente o princípio da proporcionalidade cuja inobservância se deu pelo descumprimento do texto do artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, em razão da negativa de aplicação de lei mais favorável ao acusado em prejuízo da dignidade da pessoa humana. 



    Ao condenar a ora recorrente por crime que a toda evidência não cometeu e ao buscar amparo em conclusões da sentença de primeiro grau que deixou de fundamentar a condenação, o acórdão incorreu em violação direta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, na medida em que não observou a necessidade de motivação dos atos jurisdicionais, fazendo incidir norma penal consubstanciadora de tipo de injusto sobre caso que não tem incidência. 



    Ao estabelecer a autoria de crime mediante critérios que se distanciam das regras legais e constitucionais que consagram o princípio da culpabilidade, o acórdão recorrido violou frontalmente a norma do artigo 5º, inciso XLV, da Constituição Federal de 1988, deixando igualmente de atender ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, conquanto não motivou fundamentadamente o ato jurisdicional que resultou na condenação da recorrente. 



    No âmbito da aplicação das penas, o acórdão recorrido incorreu em clara violação ao artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, afrontando-se a dignidade da pessoa humana a partir de aplicação de sanção que não observa minimamente critérios de individualização e proporcionalidade, causando assim prejuízo ao devido processo legal substantivo (artigo 5º, inciso LIV da Constituição Federal de 1988) e a própria noção de Estado Democrático de Direito, conforme o artigo 1º, caput, da Constituição da República”.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu os recursos aos fundamentos de que (a) as recorrentes não demonstraram a repercussão geral da matéria; e (b) a análise das pretensões recursais encontra óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 66).



    Nos Agravos (Doc. 68 e Doc. 69), as agravantes refutam todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido. 



    Tendo em vista a similitude fática das razões recursais, passo à análise conjunta dos Recursos Extraordinários.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que se refere à necessidade de representação, conforme já tive oportunidade de registrar (HC 187341, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/11/2020), tradicionalmente, até a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (denominada "Pacote Anticrime"), o delito de estelionato (art. 171, do Código Penal) era, em regra, crime de ação penal pública incondicionada. A exceção referia-se ao art. 182, do Código Penal, pelo qual somente se procedia mediante representação se o crime fosse cometido contra as pessoas ali arroladas. 



    Em virtude do novo diploma legislativo, a regra para o crime de estelionato passou ser o processamento pela via de ação penal pública condicionada à representação da vítima. 



    Trata-se de uma legítima opção do Congresso Nacional que, priorizando o combate a criminalidade organizada, estabeleceu novos mecanismos para a solução dos delitos praticados sem violência ou grave ameaça, entre eles, o acordo de não persecução penal e a necessidade da vítima manifestar sua vontade para o processamento da ação penal pelo delito de estelionato.



    Observe-se que tal medida surgiu de proposta encaminhada à Comissão de Juristas, da qual tive a honra de presidir, pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, a partir da constatação fática de que em milhares de inquéritos de estelionato, após obter seu devido ressarcimento, a vítima não mais demonstrava interesse na continuidade da investigação, inclusive, deixando de comparecer às delegacias, quando devidamente intimada para complementação de seus depoimentos.



    A Lei n. 13.964/2019, sob essa nova ótica, incluiu o §5º, no art. 171, do Código Penal, que define o crime de estelionato. A referida norma penal passou a ficar assim redigida:



    Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:



    Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.



    [...]



    §5º. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for:



    I - a Administração Pública, direta ou indireta;



    II - criança ou adolescente;



    III - pessoa com deficiência mental; ou



    IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.



    Verifica-se, portanto, que somente nas hipóteses expressamente previstas no §5º, do art. 171, do Código Penal, é que estaria dispensada a representação da vítima, uma vez que outros bens jurídicos estariam afetados. Nos demais casos, tal representação passou a se fazer necessária.



    A partir da reforma legislativa, vários réus passaram a apresentar impugnações referentes à aplicabilidade da nova regra para os casos em que o crime de estelionato fora cometido antes da Lei n. 13.964/2019 e o Ministério Público já tivesse oferecido a denúncia antes do referido estatuto entrar em vigor, ou seja, quando ainda não era necessária a representação da vítima.



    Entendo que, em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, segundo o qual: 



    "A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior".



    Dessa maneira, independentemente do momento da prática do delito, caso ainda não iniciada a ação penal, obrigatória a incidência do novo §5º, do artigo 171 do Código Penal, para sua instauração, por tratar-se de verdadeira “condição de procedibilidade da ação penal”.



    Entretanto, é inaplicável a inovação legislativa em relação à todas as ações penais já iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, no momento do oferecimento da denúncia a norma processual então aplicável definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição para a instauração da persecução penal em juízo.



    Tendo o início da ação penal se concretizado sob a égide da legislação processual anterior – que não exigia a ‘representação da vítima’ como condição de procedibilidade – consubstanciou-se, em respeito ao artigo 2º do Código de Processo Penal, o ato jurídico perfeito e, consequentemente, a possibilidade de continuidade da ação penal sem necessidade da aplicação retroativa do artigo 171, §5º do Código penal. 



    Em hipóteses semelhantes, essa SUPREMA CORTE ressaltou a importância da plena aplicabilidade do princípio tempus regit actum e manutenção do ato jurídico perfeito devidamente realizada em conformidade com a legislação processual em vigor à época de sua prática:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 242, §2º, I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DE CIDADÃO CIVIL. ATO PRATICADO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.774/2018. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 170.673 AgR/CE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 22/06/2020, DJe de 06/07/2020);



    Processo Penal. Ação Penal. Questão de Ordem. Denúncia Recebida na Instância de Origem. Manifestação do Procurador-Geral da República pelo Trancamento. Peculato. Indisponibilidade da Ação Penal. Ausência de Justa Causa. Habeas Corpus Concedido de Ofício. 1. Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento do INQ 571, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, a alteração da competência inicial em face de posterior diplomação do réu não invalida os atos regularmente praticados, devendo o feito prosseguir da fase em que se encontre, em homenagem ao princípio tempus regit actum (Inq 1459, Rel. Min. Ilmar Galvão). 2. O regular oferecimento e recebimento da denúncia perante o juízo natural à época dos atos desautoriza o pedido de arquivamento formulado nesta fase processual, em homenagem ao princípio da obrigatoriedade da ação penal. 4. Habeas corpus concedido de ofício. (AP 905 QO/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 23/02/2016, DJe de 22/03/2016);



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE CONCUSSÃO. APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NA LEI N. 11.719/2008 COM A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO PRATICADO CONFORME À LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. ORDEM DENEGADA. 1. Interrogatório dos Pacientes ocorrido em data anterior à publicação da Lei n. 11.719/2008. Impossibilidade de realização de novo interrogatório. Aplicação do princípio do tempus regit actum. 2. Ordem denegada com revogação da liminar deferida. (HC 123.228/AM, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j. 24/06/2015, DJe de 28/09/2015);



    PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LEI 11.719/2008, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NOVO INTERROGATÓRIO. REALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. NULIDADE. ARGUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DA DEFESA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O interrogatório da paciente ocorreu em data anterior à publicação da Lei 11.719/2008, o que, pela aplicação do princípio do tempus regit actum, exclui a obrigatoriedade de renovação do ato validamente praticado sob a vigência de lei anterior. II – Aplica-se, ao caso sob exame, o art. 565 do CPP, que dispõe: “Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. III - Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC 120.468/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 11/03/2014, DJe de 26/03/2014);



    AÇÃO PENAL. Defensor dativo. Falta de intimação pessoal para a sessão de julgamento da apelação. Julgamento realizado antes da Lei nº 9.271/1996. Nulidade. Inocorrência. Norma processual. Aplicação da regra tempus regit actum. Recurso a que se nega provimento. Não é nulo o julgamento de apelação sem a intimação pessoal de defensor dativo, nos casos anteriores à entrada em vigor da Lei nº 9.271/1996. (RHC 88.512/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, j. 09/03/2010, DJe de 23/04/2010);



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RITO DA LEI N. 10.409/2002. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TEMPUS REGIT ACTUM. Tráfico de entorpecentes. Interrogatório realizado após a data do início de vigência da Lei n. 10.409/2002, que prevê a apresentação de defesa prévia antes do recebimento da denúncia. Impossibilidade de aplicação do novo rito processual, face ao recebimento da peça acusatória em data anterior à que entrou em vigor a nova lei. Preservação do ato processual, com fundamento no princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). Ordem denegada. (HC 91.140/PE, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, j. 08/05/2007, DJe de 01/06/2007);



    HABEAS CORPUS. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. LEI Nº 9.271/1996, QUE ADICIONOU O §4º DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ORDEM DENEGADA. É pacífica a jurisprudência desta colenda Corte no sentido de que, em obediência ao princípio do tempus regit actum, somente a partir da edição da Lei nº 9.271/1996 (que adicionou o §4º ao art. 370 do CPP) é que se tornou obrigatória a intimação pessoal do defensor nomeado pelo Juízo. Precedente: HC 89.315, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. Habeas corpus indeferido. (HC 89.081/SP, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, j. 13/02/2007, DJe de 27/04/2007);



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. ART. 370, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. I - A partir da edição da Lei 9.271/96, que incluiu o parágrafo 4º ao art. 370 do CPP, os defensores nomeados, dentre os quais se inclui o defensor dativo, passaram também a possuir a prerrogativa da intimação pessoal. II - A condenação do impetrante-paciente ocorreu em data anterior à publicação da Lei 9.271/96, o que, pela aplicação do princípio do tempus regit actum, exclui a obrigatoriedade da intimação do defensor dativo. III - Ordem denegada. (HC 89.315/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, j. 19/09/2006, DJe de 13/10/2006).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 3. A condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não apresenta ilegalidade, já que realizada à luz da legislação vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPPM, art. 5º). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 170.305 AgR/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 16/08/2019, DJe de 03/09/2019);



    HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO REALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. TEMPUS REGIT ACTUM. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISPENSA DE NOVA OITIVA DOS RÉUS PELA DEFESA. POSTERIOR RETIFICAÇÃO. ART. 565 DO CPP. 



    1. Não há obrigatoriedade de renovação dos interrogatórios dos réus quando regularmente realizados antes da vigência da Lei 11.719/2008, que adotou o procedimento de oitiva do acusado ao final da instrução probatória (CPP, art. 400). Princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). Precedentes. 2. Em audiência de instrução e julgamento, a defesa dispensou expressamente a realização de novas oitivas dos acusados. Encerrado o ato processual, retificou a declaração anterior, a fim de demonstrar interesse na inquirição dos acusados. Incidência da regra do art. 565 do Código de Processo Penal: “Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. 3. Não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não da diligência suscitada pela defesa, com vistas a invalidar a sentença condenatória, especialmente quando não for demonstrada a ocorrência de prejuízo. 4. Agravo a que se nega provimento. (HC 147.237 AgR/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 23/03/2018, DJe de 12/04/2018).



    Observe-se que, entendimento diverso, necessitaria de expressa previsão legal, pois estaria transformando a ‘representação da vítima’ em condição de prosseguibilidade da ação penal, alterando sua tradicional natureza jurídica de ‘condição de procedibilidade’ (ROGÉRIO SANCHES CUNHA. Pacote Anticrime, Lei 13.964/2019 – Comentários às alterações no CP, CPP e LEP, Salvador: JusPodivm, 2020, p. 65 ss; LUCIANO ANDERSON DE SOUZA e GUILHERME MADEIRA DEZEM. Comentários ao Pacote Anticrime – Lei 13.964/2019, São Paulo: Thomson Reuters/Revista dos Tribunais, 2020).



    Em hipóteses anteriores, onde o legislador pretendeu realizar essa transformação – ‘condição de procedibilidade’ em ‘condição de prosseguibilidade’ – sempre houve necessidade de expressa previsão legislativa, como ocorreu na Lei 9.099/95.



    O artigo 88, ao introduzir na Lei n. 9.099/1995 a necessidade de representação da vítima para os fins da ação penal relativa aos crimes de lesão corporal leve e lesão culposa, expressamente estabeleceu em seu artigo 91 que:



    "Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de decadência.".



    Desse modo, na hipótese da Lei 9.099/95, o legislador afastou a aplicação do artigo 2º do Código de Processo Penal, transformando, expressamente, essa tradicional condição de procedibilidade em condição de prosseguibilidade, onde a denúncia já houvesse sido oferecida. 



    Não foi o que ocorreu na alteração do §5º, do artigo 171 do Código Penal.



    Por fim, destaco que, uma vez que não existe retratação da representação após o oferecimento da denúncia (art. 25, CPP), está-se diante de ato jurídico perfeito em face do qual a manifestação de interesse ou desinteresse da vítima no prosseguimento do feito não repercute na continuidade da persecução penal. 



    Em conclusão, ainda que superados os supracitados óbices, nada há a reparar no acórdão impugnado, pois a instância ordinária corretamente não acolheu a preliminar de extinção de punibilidade do crime de estelionato por ausência de representação da vítima tendo em vista que a denúncia já tinha sido oferecida antes da reforma legislativa que modificou a natureza da ação penal pública cabível – antes, pública incondicionada, e, depois, pública condicionada. Nesse sentido: HC 203398 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/8/2021; RHC 205070 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/3/2022; RHC 208320, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/2/2022. 



    Quanto ao mais, (a) o exame da pretensão veiculada nestes apelos situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) as argumentações recursais trazem versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento dos referidos apelos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente